Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001438-66.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEIDE APARECIDADE CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a Agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida.
Em suas razões recursais, a Agravante assevera que comprou um imóvel em fevereiro/2019 e ao solicitar a alteração da titularidade da Unidade Consumidora foi informada dos débitos constantes da UC, ocasião em que firmou acordo para parcelamento de tais débitos.
Assegura que a Agravada está cobrando valores indevidos e superfaturados, que não condizem com a realidade com o consumo da Agravante que reside em casa simples e com poucos aparelhos domésticos, fato este que a obrigou a contrair novo alongamento da dívida.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que a Agravada restabeleça e/ou se abstenha de interromper o fornecimento de energia, em virtude das faturas maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019, setembro/2019 e novembro/2019 e quaisquer outras não condizentes com o consumo real até que se resolva o mérito deste instrumental.
No mérito, pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Observa-se que o juiz singular deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, portanto, dispensa-se o preparo.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
No caso dos autos, a Agravante afirma que as faturas do período em discussão – a partir de maio/2019 - não condizem com o seu consumo habitual.
Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pela Agravante de que os valores apresentados pela Agravada supostamente destoam da média do seu consumo, não há como aferir, nos estreitos limites deste instrumental, se há incompatibilidade na cobrança, isso porque, a Agravante não juntou histórico de consumo, o que, em tese, impossibilita afirmar se houve irregularidade na medição da energia elétrica.
Assim, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações trazidas neste Instrumental.
Também, não vislumbro o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito, posto que não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá interromper a prestação de serviço, o que toma imperiosa a instrução do feito antes de qualquer providência.
Dessa forma, ausente os requisitos essenciais para a concessão da medida, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao vertente recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora